Tribunal: TJPA
Processo: 0808244-06.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808244-06.2024.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: WASHINGTON STERFERSON SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA DO ATO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FINALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DO ATO DISCRICIONÁRIO
. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo Estado do Pará contra sentença que anulou ato administrativo de transferência de policial penal da
Unidade de Custódia de Reinserção de Itaituba – UCRI para Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém
, determinando sua permanência na lotação de origem
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da transferência do policial penal à luz do princípio da motivação dos atos administrativos; e (ii) avaliar a prevalência do interesse público sobre o interesse particular nas circunstâncias apresentadas.

III. Razões de decidir

3.
A transferência de policiais penais, embora discricionária, está vinculada ao cumprimento do princípio da motivação, que exige fundamentação concreta quanto à necessidade do ato administrativo.

4. No caso em análise, a transferência do autor foi fundamentada apenas em "necessidade de serviço", sem demonstração de razões específicas ou avaliação de critérios que justificassem o deslocamento.

5. A ausência de motivação suficiente e a violação a direitos fundamentais configuram ilegalidade do ato administrativo de remoção
.

6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma que a motivação genérica de remoção de servidores públicos é insuficiente para validar o ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 06 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra WASHINGTON STERFERSON SANTOS OLIVEIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, nos autos do mandado de segurança (Processo nº
0808244-06.2024.8.14.0024
), impetrado pelo apelado.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
Ressalto que, tratando-se de Mandado de Segurança, inexiste espaço para este juízo ingressar no mérito sobre a necessidade de servidor por outras unidades da SEAP. Cabe aqui, tão somente, a análise da legalidade da remoção do servidor, ato administrativo ora combatido.

III – DISPOSITIVO

Diante das razões expostas, reconheço a nulidade do ato de remoção do servidor WASHINGTON STERFERSON SANTOS OLIVEIRA, por falta de observância de regras impostas por lei, razão pela qual
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Em adição, torno sem efeito a decisão de ID 133361207, que determinou a aplicação de multa diária à autoridade coatora, devendo a secretaria informar ao Egrégio Tribunal, em virtude da interposição de agravo de instrumento (ID 134952394).

Havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário, por força do parágrafo único do art. 14, §1° da Lei n. 12.016/2009.

Por via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do artigo 40 da Lei nº 8.328/2015.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 27172353) o Ente Estadual aduz que o poder hierárquico conferido à Administração Pública, permite a esta organizar e distribuir as funções de seus órgãos, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. Assim, A determinação do melhor local para o servidor ser lotado, respeitados os limites legais, está no âmbito da discricionariedade da Administração, somente podendo ser afastada a presumida legalidade do ato quando provada violação aos princípios que regem os atos da Administração Pública, em especial o da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da moralidade, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.

Defende que, embora o apelado apresente como fundamento do pleito o princípio constitucional de proteção à família (CF/88, art. 226), o respectivo princípio, assim como todos os demais, não é absoluto, de modo que não pode se beneficiar da proteção garantida constitucionalmente à unidade familiar para ficar, em definitivo, no local que melhor lhe atenda, ignorando o interesse público envolvido e a necessidade do serviço.

Suscita, ainda, que o Impetrante pretende ter sua lotação transferida para Santarém a fim de atender interesse meramente pessoal, vez que inexiste interesse formal da Administração nesse sentido

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando integralmente a sentença para que a segurança seja denegada.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 27172356.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia recursal envolve a análise da sentença proferida que anulou o ato administrativo que transferiu o apelado para a Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém, determinando a sua permanência na Unidade de Custódia de Reinserção de Itaituba – UCRI.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a Administração Pública detém poder discricionário para determinar a lotação e movimentação de seus servidores, especialmente no âmbito das carreiras militares ou assemelhadas, como é o caso dos policiais penais, cuja atuação está subordinada à hierarquia e à disciplina funcional.

Contudo, o poder discricionário não é absoluto. Conforme consagrado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial do ato administrativo é possível quando verificada a existência de vício de legalidade, arbitrariedade, desvio de finalidade ou violação aos direitos fundamentais do servidor.

No caso em análise, a decisão recorrida amparou-se em elementos constantes nos autos que indicam que a transferência do apelado se deu em descompasso com os princípios da razoabilidade, da finalidade e da motivação adequada, em razão da ausência de justificativa objetiva para sua remoção.

Nesses termos, a jurisprudência ressalta que o ato administrativo de remoção deve ser motivado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI.

2. A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217).

3. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.

4. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.

5. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo.

6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos.

7. No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito.

8. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.

(STJ - AREsp. 1.108.757 - Min. Rel. OG Fernandes. Data do Julgamento 01/06/2021)

No mesmo rumo é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POLICIAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. ESTADO DE NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. PERIGO DA DEMORA PRESENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do mandado de segurança deferiu a tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos do ato de remoção do impetrante nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, fixando astreintes; 2 . A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do § 1º e do inciso I do art. 50, que encontra eco na jurisprudência dos tribunais; 3. A fundamentação do ato de remoção, que faz mera referência à “necessidade do serviço”, não satisfaz qualquer das condições de validade, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa do interessado; máxime diante de estado de necessidade invencível do interessado, restando caracterizada a ilegalidade do ato administrativo; 4 . Diante da prova da existência de razões consistentes, que ocasionam efetivo prejuízo ao servidor militar, caso necessite residir no interior do Estado, em contraponto à ausência de qualquer elemento fático que justifique a imposição da remoção do servidor, reputa-se presente o perigo da demora a justificar a antecipação da tutela; 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804910-70.2023.8.14 .0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REMOÇÃO DE SERVIDORA PROFESSORA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Muito embora o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

2. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

3. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos. 4. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(TJ-PA. Proc. 0800163-54.2018.8.14.0032 - Remessa Necessária. Rela. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Data do Julgamento 14/06/2021. Data da Publicação 09/07/2021).

Em contrapartida, verifica-se que o ato de transferência do policial penal está embasado em motivação genérica, uma vez que, no oficio interno nº 5648/2024/CRH/DGP/SEAP, que trata da justificativa técnica de remoção, consta apenas a justificativa de "necessidade de serviço", o que configura violação da exigência legal quanto à devida fundamentação, pela ausência de exposição concreta dos fatos e fundamentos jurídicos que justificam o ato.

Nesse contexto, é sabido que a remoção de servidor público, em regra, constitui ato discricionário da Administração Pública, podendo ocorrer para suprir necessidades do serviço público. Todavia, tal discricionariedade não se confunde com inamovibilidade ou com a ausência de limites legais. Todo ato administrativo, mesmo que discricionário, deve observar os requisitos de motivação e fundamentação, sob pena de nulidade, seja por meio da própria Administração Pública ou do controle judicial.

Assim, no caso sob análise, o ato de remoção ex officio do servidor público, embora discricionário, é vinculado à apresentação dos motivos que demonstram o interesse público, sendo imperiosa a exposição concreta dos fundamentos que justificam a medida. A ausência de tais elementos essenciais macula a validade do ato.

Diante de tais fatos, demonstra-se correta a sentença recorrida, por se revelar o ato de remoção sem fundamentação concreta motivadora do deslocamento funcional, sendo evidente que não pode gerar efeitos, sobretudo porque não apresenta causa fática a validar a remoção do servidor.

Nesse cenário, constato que as razões recursais se mostram contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato.

III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...)

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. MÉRITO. POLICIAL CIVIL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PRÉVIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

1. O Tribunal a quo consignou que "na hipótese, impende registrar que a segurança pretendida pelo impetrante encontra-se lastreada por um Conjunto probatório capaz de demonstrar a existência de todos os requisitos necessários ao seu deferimento, considerando que a sua remoção não se encontra devidamente delineada, conforme exigência constitucional, de modo que o ato administrativo questionado reputa-se eivada de ilegalidade, posto que insuficientemente motivada (fl. 200, e-STJ)". Dessa feita, à margem do alegado pelo recorrente, rever o entendimento da Corte regional somente seria possível por meio do reexame do acervo fático-probatório existente nos autos, o que não se permite em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) 3.Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp 1653061/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017)

Na mesma direção vem se apresentando a jurisprudência dominante deste Tribunal em casos semelhantes ao dos autos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL.TRANSFERÊNCIA/REMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA O MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. BOLETIM GERAL QUE APRESENTA MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A TRANSFERÊNCIA DO SERVIDOR MILITAR. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SEM DEMONSTRAR A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (3157238, 3157238, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-25, Publicado em 2020-06-08)

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LOTADO NO 3º BPM DE SANTARÉM. TRANSFERÊNCIA PARA 26ª CIPM DE ALENQUER. AGRAVADO FREQUENTANDO O CURSO DE CONTABILIDADE EM SANTARÉM, ONDE MANTÉM IGUALMENTE COMPANHEIRA E FILHA MENOR. INTERESSE DO POLICIAL MILITAR QUE, EM SEDE PRECÁRIA, DEVE PREVALECER SOBRE A CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 16, A E I, DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.400/1982. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
1. De acordo com o artigo 16, alíneas a e i, do Decreto Estadual nº 2.400/1982, a movimentação dos Oficiais e Praças tem por objetivo permitir a matrícula em escolas, cursos e estágios, respeitada a conveniência do serviço, porém atendido o interesse do policial militar
. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. À unanimidade.(2018.01823046-72, 189.503, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-09)

Desse modo, em observância à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, não merecendo provimento as razões do apelo.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade;
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026